Tribunal: STF
Processo: HC 210492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 682.569/SP), assim ementado (eDOC 2, pp. 147-148):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REEDUCANDO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSTERIORMENTE, NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018). 2. In casu, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos, quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos (AgRg no HC 647.483/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) 2. Na hipótese vertente, sobrevindo condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade que se revele incompatível com o cumprimento da primeira reprimenda aplicada, pode o Juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 3. Com efeito, na espécie, conforme ressaltado na decisão impugnada, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. Sobreveio nova condenação, na qual foi imposta ao apenado o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime fechado, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em consonância com a legislação de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a cassação da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a determinação “[d]a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos e determinando-se a suspensão da pena referente ao citado processo até o cumprimento integral das penas privativas de liberdade, decotando seu montante do cálculo de penas”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente